Tribunal: TCU
Processo: 016.759/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis ilegalidades na celebração de aditivos de prorrogação de prazo de contrato que tem por objeto a construção e exploração de instalação portuária no município de São Francisco do Sul/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia, com pedido de cautelar, acerca de possíveis ilegalidades na celebração do primeiro e do segundo termos aditivos de prorrogação de prazo ao Contrato de Adesão 23/2014-SEP, firmado entre a extinta Secretaria de Portos das Presidência da República (SEP/PR), atualmente sucedida pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e a empresa TGSC - Terminal de Granéis de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, em atenção aos princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, deem ampla transparência aos pedidos de prorrogação de prazo para início da operação de TUPs, avaliem a necessidade de realização de consulta pública antes do deferimento do pleito, bem como considerem a possibilidade de cassação da autorização e de novo chamamento público, em caso de descumprimento reiterado de prazos, conforme previsão contida no art. 8o, § 3o da Lei 12.815/2013; 9.4. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a prolação de decisões favoráveis ao deferimento dos pedidos de prorrogação de prazo ao Contrato de Adesão 23/2014-SEP, para início da instalação e operação do TUP, desprovida de análise com vistas a verificar a aderência das razões apresentadas e a real necessidade do pleito, bem como seus efetivos impactos sobre o cronograma para início das obras e sua exequibilidade, encontra-se em desconformidade com o art. 26, § 2o, do Decreto 8.033/2013, e com o princípio da motivação, que exige a exposição dos pressupostos de fato e de direito que fundamentaram o ato decisório, conforme preceitua o art. 2o, § único, inciso VII, da Lei 9.784/1999; 9.5. dar ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a celebração dos termos aditivos de prorrogação de prazo ao Contrato de Adesão 23/2014 - SEP, a despeito de a Antaq não ter examinado, em sua análise, a aderência das razões apresentadas e a real necessidade do pleito, bem como seus efetivos impactos sobre o cronograma para início das obras e sua exequibilidade, encontra-se em desconformidade com o art. 26, § 2o, do Decreto 8.033/2013, e com o princípio da motivação, que exige a exposição dos pressupostos de fato e de direito que fundamentaram o ato decisório, conforme preceitua o art. 2o, §único, inciso VII, da Lei 9.784/1999; 9.6. orientar a Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura para que instaure processo de representação apartado dos presentes autos, visando a apuração de indícios de irregularidades na dispensa de garantia do Contrato de Adesão 23/2014-SEP, bem como para realizar levantamento de eventuais situações similares de dispensa de garantia sem a consecução dos objetos contratados, no âmbito dos contratos de autorização de TUPs que ainda não estejam em operação; 9.7. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças que contenham identificação do denunciante; e 9.8. encaminhar ao denunciante, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos cópia da presente deliberação, esclarecendo que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.